Tribunal: TJPA
Processo: 0810075-17.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810075-17.2019.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARILDA FERREIRA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. FGTS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES DO STF E STJ.

I.

Caso em exame.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que aplicou os índices fixados nos precedentes RE 870.947 e REsp 1.495.146 para fins de correção monetária e juros sobre valores devidos a título de FGTS não recolhido.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se incidem a Taxa Referencial – TR e juros de 0,5% ao mês, conforme legislação que rege o FGTS, ou se se aplicam os índices previstos nos precedentes do STF e STJ para hipóteses de inadimplemento no recolhimento.

III. Razões de decidir.

3. O artigo 13 da Lei nº 8.036/1990 e os dispositivos da Lei nº 8.177/1991 tratam da atualização dos saldos existentes nas contas do FGTS, operadas pela Caixa Econômica Federal.

4. No caso, não houve o recolhimento de FGTS, razão pela qual não há saldo existente na conta vinculada do trabalhador a ser atualizado com base na TR.

5. Diante disso, são aplicáveis os critérios definidos pelo STF (RE 870.947) e pelo STJ (REsp 1.495.146), os quais estabelecem a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora segundo o padrão da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Na ausência de recolhimento de FGTS, não se aplicam os índices previstos para atualização de contas vinculadas, devendo incidir a correção monetária pelo IPCA-E e juros conforme orientação dos precedentes RE 870.947 (STF) e REsp 1.495.146 (STJ)."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.036/1990, art. 13; Lei nº 8.177/1991, arts. 12 e 17.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, REsp 1.495.146, Rel. Min. Mauro Campbell Marques.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de treze a vinte e dois de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 31116683, que negou provimento ao recurso de apelação e modificou a sentença para isentar o apelante do pagamento das custas processuais, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA ILÍQUIDA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA 490/STJ. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS.

I.

Caso em exame.

1. Remessa necessária conhecida de ofício, ante o caráter ilíquido da sentença, nos termos da Súmula 490 do STJ e do entendimento firmado no REsp 1.101.727/PR (Corte Especial). Recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas igualmente conhecido.

II. Questões em discussão.

2. As questões submetidas a julgamento são: (i) aplicabilidade da prescrição bienal ou quinquenal às pretensões do servidor contratado temporariamente; (ii) existência de direito ao depósito do FGTS; (iii) critérios de atualização monetária e juros moratórios; (iv) momento de fixação dos honorários advocatícios; e (v) distribuição das custas processuais.

III. Razões de decidir.

3. Afastada a prescrição bienal. Aplicação do prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932, conforme fixado pelo STF no Tema 1186 de repercussão geral, considerando a natureza jurídico-administrativa do vínculo temporário.

4. Rejeitada a alegação de suspensão do processo em razão da ADI 5090/DF, por tratar-se de hipótese distinta, limitada à discussão sobre a TR como índice de correção monetária do FGTS junto à Caixa Econômica Federal.

5. Mérito: reconhecida a nulidade do contrato temporário, mas assegurado o direito do servidor aos depósitos do FGTS e ao saldo de salário, conforme entendimento firmado pelo STF nos Temas 191 e 308 (RE 596.478/RR e RE 705.140/RS), bem como no RE 960.708/PA.
6. Juros e correção monetária fixados nos moldes do RE 870.947/STF e do Tema 905/STJ: correção pelo IPCA-E e juros conforme o regime temporal (1% a.m. até 07/2001; 0,5% a.m. de 08/2001 a 06/2009; e, a partir de 07/2009, remuneração da caderneta de poupança).
7. Honorários advocatícios: fixação postergada para a fase de liquidação, por se tratar de sentença ilíquida (art. 85, § 4º, II, CPC/2015).
8. Custas processuais: reconhecida a sucumbência recíproca. Autor responsável por 93,61% das custas, com exigibilidade suspensa (art. 98, § 3º, CPC/2015). Município isento quanto à sua fração (art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015).

IV. Dispositivo e tese.

9. Recurso de apelação desprovido. Remessa necessária parcialmente provida, apenas para ajustar o capítulo referente à distribuição das custas processuais.

Tese de julgamento: “É obrigatória a remessa necessária de sentença ilíquida, conforme a Súmula 490 do STJ. O servidor público contratado de forma temporária e irregular faz jus ao depósito do FGTS e ao saldo de salário, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da jurisprudência do STF (Temas 191, 308 e 1186).”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III e IV, e 37, § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, arts. 85, § 4º, II, e 496, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RR, Rel. Min. Dias Toffoli; STF, RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki; STF, RE 960.708/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia; STJ, REsp 1.101.727/PR (Corte Especial); STJ, Tema 905 (REsp 1.495.146/MG).

O ora agravante alegou, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 33312315), em síntese, que devem ser reformados os capítulos da sentença referentes à atualização monetária.

Postulou o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno, conforme certificado no id. 34083798.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno.

Verifica-se que o recorrente alegou, como questão meritória,
a necessidade de aplicação da TR como índice de correção monetária e juros de 0,5% ao mês.

Sobre a alegação da aplicação do índice que entende ser o correto para a hipótese, o agravante sustentou que, conforme o artigo 13 da Lei nº. 8.036/1990, a correção do FGTS será realizada pela atualização dos saldos dos depósitos na caderneta de poupança, na qual será aplicada a Taxa Referencial - TR, conforme previsão contida no art. 12, inciso I, e art. 17 da Lei nº. 8.177/1991.

Ocorre que o arcabouço legislativo mencionado
versa sobre critérios de correção monetária e juros moratórios relacionados ao saldo das contas do FGTS, cujo agente operador do Fundo é a Caixa Econômica Federal.

No caso sob análise, trata-se de hipótese em que não houve o recolhimento de FGTS, razão pela qual os índices de correção e juros moratórios, na espécie, seguem os precedentes RE 870947 e REsp 1.495.146, utilizados na decisão monocrática ora agravada, que não deve ser reformada, portanto.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, mantendo em todos os termos a decisão agravada, conforme fundamentos ao norte expostos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/05/2026